Tribunal: CARF
Processo: 10845.725521/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.725521/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
BEIRA MAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECLARAÇÃO
ENTREGUE FORA DO PRAZO.
Mantém-se a multa aplicada pelo atraso na entrega da GFIP quanto não se
comprova que houve a entrega tempestiva da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativa ao ano-calendário de 2009
(competência 02/2009), conforme auto de infração constante às e-fls. 5, em relação à qual o
autuado apresentou impugnação solicitando que fosse verificada a documentação por ele
anexada aos autos, que comprovaria a entrega tempestiva da declaração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes argumentos (e-fls.
39):
Analisando as provas e motivos do impugnante, constatou-se que: Comprovam
inequivocamente a entrega de GFIP/Sefip para previdência os documentos (item 11.2,
manual GFIP/Sefip): protocolo de envio de arquivos, emitido pelo conectividade social;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725521/2014-07
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725521/2014-07

o comprovante de declaração à Previdência; e o comprovante/protocolo de solicitação
de exclusão. Não constam os documentos pertinentes da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/1/2018 (e-fls. 48), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 30/1/2018 (e-fls. 55), no qual solicita que
sejam reanalisados os documentos anexados aos autos, que comprovariam a entrega correta do
arquivo Sefip no prazo correto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
No mérito, a pretensão não merece prosperar. Conforme apontado na decisão
recorrida, os documentos que comprovam que houve a efetiva entrega da GFIP são, de acordo
com o item 11.2 do Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal do Brasil no 880, de 16 de outubro de 2008, vigente à época da ocorrência do
fato gerador da multa:
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
O contribuinte não juntou nenhum dos documentos acima para comprovar suas
alegações. Ademais, nota-se que o documento apresentado pelo contribuinte às e-fls. 65 contém
a seguinte informação:
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA
QUITAÇÃO. A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S)
SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE
SOCIAL.
Isso demonstra que até a data da impressão do documento anexado (3/3/2009) o
arquivo ainda não havia sido transmitido, pois a GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) somente
é gerada após a transmissão do arquivo. Também não há provas de que houve transmissão até o
dia 8/3/2009, que seria o prazo para apresentação tempestiva.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725521/2014-07

Visto que o contribuinte não trouxe qualquer prova nova que seja capaz de afastar
o crédito tributário apurado, o acórdão de primeira instância deve ser mantido.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito tributário
tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital